Tribunal: STF
Processo: RE 99616
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-18
Data de publicação: 1984-06-18

Ementa:
1.TRABALHISTA. REGULAMENTO DA EMPRESA (AVISO N. 64/57), QUE
RECONHECE AO EMPREGADO DIREITO A COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA.
DIREITO ADQUIRIDO DO EMPREGADO CRIADO PELA EMPRESA EM FAVOR DO
EMPREGADO E INALTERAVEL PELA ESTIPULAÇÃO DE NOVAS CLAUSULAS
REGULAMENTARES EM OUTRO AVISO. INCLUSAO DE HORAS EXTRAORDINARIAS
HABITUAIS.
2.RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.